Tribunal: TJMT
Processo: 1019475-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019475-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HENISA DARLA ALMEIDA MENDES
PACIENTE: PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Henisa Darla Almeida Mendes, em favor de Pedro Pereira de Almeida, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
Sustenta, no entanto, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida, especialmente porque não houve qualquer outro fato semelhante anteriormente, tampouco prévia imposição de medidas protetivas de urgência. Aponta, ainda, erro no nome do paciente na decisão impugnada.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 58283495).
É o essencial.
Apesar de apresentadas informações, nas quais a autoridade judiciária admite o erro quanto ao nome do paciente e também que “trecho da decisão referente a fatos diversos do auto de prisão em flagrante apreciado”, não esclareceu se, de fato, ele foi preso anteriormente, muito menos a data em que foram impostas as medidas protetivas e, ainda, se houve o prévio descumprimento destas.
Assim, solicitem-se informações complementares quanto aos aspectos mencionados neste despacho (1 – se o paciente foi preso anteriormente por violência doméstica; 2 – a data da imposição das medidas protetivas; e 3 – se houve o prévio descumprimento das medidas protetivas), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Após, retornem-me imediatamente conclusos.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator